Tribunal: TJBA
Processo: 8007551-92.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007551-92.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA ALVES TAVARES

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, II, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO SEM PRETENSÃO DE GARANTIA DO JUÍZO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENALIDADES PREVISTAS QUE INCIDEM SOMENTE EM CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL.
RECURSO IMPROVIDO,
SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8007551-92.2021.8.05.0146
,
em que figuram como Apelante ALZIRA ALVES TAVARES, e Apelado, BANCO BRADESCO SA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.